Tribunal: TJPA
Processo: 0821292-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5900 - Prescrição Culposa de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821292-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de ação penal instaurada em razão da apreensão, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, de entorpecentes, armas de fogo artesanais e outros objetos. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, e se estariam presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da própria apreensão, especialmente a diversidade de drogas, o fracionamento das substâncias, a presença de duas espingardas artesanais e anotações, elementos que sustentam, em juízo de probabilidade, a imputação por tráfico de drogas.

4. Conforme reconhece o c. Superior Tribunal de Justiça “o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública" (STJ, AgRg no HC 915358/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024).

5. A análise de controvérsias quanto à destinação da droga, natureza das anotações e voluntariedade da confissão extrajudicial exige dilação probatória, incabível na via eleita.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 915358/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Nayana Diniz Tulio, em favor de Francisco de Assis Costa da Silva, contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo nº 0800477-43.2025.8.14.0100 em razão da apreensão, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, de drogas e armas de fogo. Sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto cautelar e condições pessoais favoráveis, e requer a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas (ID 30518740). Juntou documentos (ID’s 30518741 e ss.).

O pedido liminar foi indeferido (ID 30583679).

As informações da autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (ID 30667114).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 31497988).

É o relatório.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente ação constitucional identificam-se a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

No mérito, a defesa sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que a quantidade de droga apreendida seria compatível com consumo pessoal, que a confissão perante a autoridade policial teria ocorrido sob coação, que o caderno encontrado teria finalidade lícita e que as espingardas seriam destinadas à caça de subsistência. Acrescenta condições pessoais favoráveis e aponta a suficiência de medidas cautelares diversas.

A pretensão,
data venia
, não merece acolhimento.

Examinando os autos, constato que a decisão (ID 30518743) que converteu o flagrante em preventiva se encontra suficientemente motivada, lastreada em elementos objetivos da apreensão que evidenciam a presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A materialidade delitiva encontra suporte no laudo de constatação provisória, enquanto os indícios de autoria decorrem da apreensão, no interior da residência do paciente, durante o cumprimento de mandado judicial decorrente de investigação prévia, de 51 “petecas” de “crack/oxi”, 17 “petecas” de cocaína, uma porção de maconha, R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais) em cédulas de pequeno valor, R$ 27,00 (vinte e sete reais) em moedas, além de duas armas de fogo artesanais e um caderno de anotações.

Diante desse contexto, resta enfraquecida, ao menos
prima facie
, a tese de consumo pessoal de entorpecentes alegada pela defesa, revelando-se plausível a imputação. Ressalto, ademais, que o
habeas corpus
não se presta à dilação probatória, de modo que controvérsias relativas à destinação da droga, à voluntariedade da confissão extrajudicial ou à natureza das anotações apreendidas deverão ser apreciadas no âmbito da instrução criminal, sob contraditório e ampla defesa.

No que toca ao
periculum libertatis
, a diversidade e o fracionamento das substâncias apreendidas, aliados à presença de duas espingardas de fabricação artesanal no mesmo ambiente, delineiam quadro de gravidade concreta da conduta do paciente, justificando-se a manutenção da prisão preventiva, e afastando-se, por ora, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, que se mostram insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública.

Conforme reconhece o c. Superior Tribunal de Justiça “o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública" (STJ, AgRg no HC 915358/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024).

Por fim, destaco que, nos termos da Súmula 8 deste e. Tribunal, e em consonância com orientação firme da c. Corte Cidadã, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/12/2025